Tribunal: TCU
Processo: 041.121/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3197/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.121/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurea Lucia Cardoso Gomes Silva (XXX.567.373-XX); Brenda Vieira da Rosa (XXX.889.759-XX); Itana Pinho Oliveira Ferreira (XXX.129.785-XX); Maria do Amparo Ribeiro Parana Lima (XXX.803.733-XX); Monica das Gracas Ferreira da Silva (XXX.591.829-XX); Raquel de Almeida Nobrega Figueiredo (XXX.331.014-XX); Regiane Grybos (XXX.005.409-XX); Samary Meira Sobreira (XXX.803.244-XX); Silvia Marcia dos Santos Sandes (XXX.641.625-XX); Ulisses Ribeiro de Lima (XXX.099.399-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.